Tribunal: TJDFT
Processo: 0728136-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728136-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a ausência de comunicação acerca do conhecimento e de eventual atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, prossiga-se com o processamento do presente writ, dando-se vista dos autos ao Ministério Público (art. 12, Lei n. 12.016/2009). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2022 18:26:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora